Tribunal: TJDFT
Processo: 0724578-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PRAZO NÃO COMPUTADO. MÉRITO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. PROPOSITURA DEMANDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal deliberou, por maioria de votos, pela rejeição de todos os Embargos de Declaração opostos pelos entes federativos contra o acórdão proferido no julgamento do RE no 870.947/SE, razão pela qual não há que se falar na suspensão do presente feito.

2. A prescrição intercorrente se dá no curso do processo de execução e difere da prescrição da pretensão executória, uma vez que, além do lapso temporal, pressupõe a paralisação do processo por inércia do credor em adotar as providências necessárias ao andamento do feito.

3. O período em que o processo ficou parado em razão de incidente de restauração dos autos não conta para efeito de prescrição intercorrente. Precedentes.

4. No caso dos autos não ocorreu a prescrição intercorrente, haja vista que os Embargos à Execução que extinguiu a execução transitou em julgado na data de 14/12/2018, tendo a parte agravada iniciado novo Cumprimento de Sentença em 13/08/2019, ou seja, dentro do prazo de dois anos e meio contado a partir do ato interruptivo, nos termos da Súmula 383 do STF.

5. As fichas financeiras e o cálculo juntados na inicial apontam os valores do benefício, não havendo que se falar em falta de documentos indispensáveis a propositura da demanda.

6. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947/SE, o Plenário do Supremo definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA-E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11960/09.

6.1. Considerando que o período devido é posterior a julho de 2009, a correção monetária deverá utilizar como índice o IPCA-E.

7. Honorários majorados.
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.